Tribunal: TJMT
Processo: 0050160-35.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. NEGÓCIO JURÍDICO PRETENSAMENTE SIMULADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA PARA OS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS FUNDADOS EM VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. CONFISSÃO FICTA. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato jurídico, sob fundamento de inexistência de prova da alegada simulação e, quanto aos pedidos subsidiários de anulação por vícios de consentimento, reconheceu a decadência do direito à anulação com base no art. 178, II, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se o negócio jurídico objeto da controvérsia é nulo por simulação; (ii) analisar se os pedidos subsidiários de anulação por vício de consentimento estão fulminados pela decadência; (iii) avaliar a repercussão do não comparecimento da parte adversa à audiência de instrução quanto à aplicação da pena de confissão ficta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil, configura causa de nulidade absoluta do negócio jurídico e não se sujeita a prazo decadencial, conforme art. 169 do mesmo diploma.
A caracterização da simulação exige prova do pacto simulatório, ou seja, o acordo entre as partes para criar aparência negocial diversa da realidade, com a intenção de enganar terceiros.
Os documentos juntados aos autos não comprovam que o apelado não detinha legitimidade para figurar como vendedor nem evidenciam a existência de pacto simulatório entre as partes, sendo insuficiente a simples inconsistência temporal da nota promissória.
A própria participação da apelante no negócio jurídico e a emissão da nota promissória indicam consciência sobre a transação, o que afasta a tese de simulação e aproxima a controvérsia de vício de consentimento.
A ação foi ajuizada mais de quatro anos após a celebração do negócio jurídico, motivo pelo qual incide a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil, quanto aos pedidos subsidiários de anulação por vício de consentimento.
A confissão ficta decorrente do não comparecimento da parte adversa à audiência de instrução, prevista no art. 385, § 1o, do CPC, possui caráter relativo e deve ser sopesada com o conjunto probatório, não sendo apta, por si só, a infirmar a ausência de provas da simulação ou afastar a decadência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A nulidade do negócio jurídico por simulação exige prova robusta da existência de pacto simulatório entre as partes, o que não se presume nem decorre apenas de inconsistência documental.
O prazo decadencial de quatro anos para pleitear a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento conta-se da celebração do ato e, uma vez transcorrido, impede a apreciação do mérito.
A pena de confissão ficta prevista no art. 385, § 1o, do CPC não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, devendo ser valorada em conjunto com os demais elementos probatórios.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, 167, § 1o, III, 169 e 178, II; CPC, arts. 373, I, 385, § 1o, 487, II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível no 0001857-08.2021.8.16.0137, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, 15a Câmara Cível, j. 20.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050160-35.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS - CPF: 156.868.331-68 (APELANTE), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), RODRIGO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 084.458.377-45 (APELADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. NEGÓCIO JURÍDICO PRETENSAMENTE SIMULADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA PARA OS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS FUNDADOS EM VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. CONFISSÃO FICTA. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato jurídico, sob fundamento de inexistência de prova da alegada simulação e, quanto aos pedidos subsidiários de anulação por vícios de consentimento, reconheceu a decadência do direito à anulação com base no art. 178, II, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o negócio jurídico objeto da controvérsia é nulo por simulação; (ii) analisar se os pedidos subsidiários de anulação por vício de consentimento estão fulminados pela decadência; (iii) avaliar a repercussão do não comparecimento da parte adversa à audiência de instrução quanto à aplicação da pena de confissão ficta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil, configura causa de nulidade absoluta do negócio jurídico e não se sujeita a prazo decadencial, conforme art. 169 do mesmo diploma.

A caracterização da simulação exige prova do pacto simulatório, ou seja, o acordo entre as partes para criar aparência negocial diversa da realidade, com a intenção de enganar terceiros.

Os documentos juntados aos autos não comprovam que o apelado não detinha legitimidade para figurar como vendedor nem evidenciam a existência de pacto simulatório entre as partes, sendo insuficiente a simples inconsistência temporal da nota promissória.

A própria participação da apelante no negócio jurídico e a emissão da nota promissória indicam consciência sobre a transação, o que afasta a tese de simulação e aproxima a controvérsia de vício de consentimento.

A ação foi ajuizada mais de quatro anos após a celebração do negócio jurídico, motivo pelo qual incide a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil, quanto aos pedidos subsidiários de anulação por vício de consentimento.

A confissão ficta decorrente do não comparecimento da parte adversa à audiência de instrução, prevista no art. 385, § 1o, do CPC, possui caráter relativo e deve ser sopesada com o conjunto probatório, não sendo apta, por si só, a infirmar a ausência de provas da simulação ou afastar a decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade do negócio jurídico por simulação exige prova robusta da existência de pacto simulatório entre as partes, o que não se presume nem decorre apenas de inconsistência documental.

O prazo decadencial de quatro anos para pleitear a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento conta-se da celebração do ato e, uma vez transcorrido, impede a apreciação do mérito.

A pena de confissão ficta prevista no art. 385, § 1o, do CPC não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, devendo ser valorada em conjunto com os demais elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, 167, § 1o, III, 169 e 178, II; CPC, arts. 373, I, 385, § 1o, 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível no 0001857-08.2021.8.16.0137, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, 15a Câmara Cível, j. 20.05.2023.

R E L A T Ó R I O

ApCiv 0050160-35.2014.8.11.0041

AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS X RODRIGO JOSE PEIXOTO VELLOZO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação interposto por AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato jurídico no 0050160-35.2014.8.11.0041, proposta em face de RODRIGO JOSE PEIXOTO VELLOZO, e quanto aos pedidos subsidiários, acolheu a prejudicial de mérito para reconhecer a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, com fundamento no art. 178, inciso II, do Código Civil, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

A sentença entendeu não comprovada a alegada simulação, a questão em debate resumir-se-ia à definição do prazo decadencial para pleitear-se a anulação de negócio jurídico eivado de suposto vício de consentimento, celebrado no ano de 2006 (ID 45804041 - pág. 5) - do qual se originou a execução citada alhures com base na nota promissória emitida em 27/07/2007 - sendo que a presente ação somente foi distribuída em 2014 (ID 45804041 - pág. 2), quando já transcorrido o prazo de 4 anos previsto no CC, consubstanciando, assim, na patente ocorrência da decadência.

A apelante postula a reforma da sentença ao fundamento de nulidade absoluta do negócio jurídico, porque, nos termos do artigo 166 do Código Civil, são considerados nulos de pleno direito os negócios jurídicos simulados ou celebrados em desacordo com a legislação vigente, não se sujeitando à prescrição ou decadência. Invoca o artigo 169 do CC, segundo o qual
"o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo"
, sustentando que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
ao afastar a tese da simulação e aplicar indevidamente o prazo decadencial de quatro anos.

Sustenta que os elementos constantes dos autos demonstram de forma inequívoca que o apelado jamais foi proprietário do imóvel e que a transação foi totalmente simulada.

Afirma que a nota promissória emitida com data retroativa e os cálculos de juros exorbitantes corroboram a existência de uma fraude em prejuízo da apelante. Aduz que em julho de 2007 foi elaborado um contrato simulado e nulo, sem data, que originou a nota promissória nula, com vencimento retroativo em janeiro de 2007 (6 meses antes), e com cláusula já prevista de inadimplemento com multa de 10% e juros de 3% ao mês.

Invoca o artigo 167 do CC, especialmente seus incisos II e III do §1o, que estabelecem a existência de simulação nos negócios jurídicos quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, ou quando os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados.

Argumenta, ainda, que o requerido foi intimado para prestar depoimento pessoal sob pena de confissão, conforme ID 175924675, mas não compareceu à audiência, o que acarreta a aplicação da pena de confissão dos fatos que se pretendia provar com a sua oitiva, nos termos do art. 385, § 1o, do CPC.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença, reconhecendo-se a nulidade absoluta do contrato e da nota promissória, afastando-se a tese da decadência e acolhendo-se os pedidos da exordial. Postula, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Nas contrarrazões (ID 286210392), o apelado RODRIGO JOSÉ PEIXOTO VELLOZO, sustenta que a apelante não demonstrou a existência de simulação capaz de macular a vontade das partes signatárias do contrato que embasa a execução; que, durante a tramitação do processo executivo ajuizado em 2008, teve diversas oportunidades para suscitar a alegada simulação e o suposto dolo, tendo, inclusive, oposto embargos à execução, embargos de terceiro em nome do atual cônjuge e exceção de pré-executividade, todos julgados improcedentes com trânsito em julgado; que a presente ação anulatória foi proposta apenas após a expedição da carta de adjudicação, caracterizando intento meramente protelatório; que é inverossímil a alegação de descoberta da suposta simulação cerca de sete anos após o ajuizamento da execução; que a apelante incorre na figura da "nulidade de algibeira", rechaçada pelo STJ, ao pretender se beneficiar de vício que conhecia e não arguiu no momento oportuno; que não pode invocar a própria torpeza, tendo ela mesma assinado os instrumentos contratuais ora impugnados. Quanto à pena de confissão, afirma que não se aplica ao caso, pois o apelado não foi intimado pessoalmente, mas apenas por mensagem via WhatsApp na sexta-feira anterior à audiência realizada na segunda-feira seguinte; e que, ainda assim, eventual confissão ficta teria caráter apenas relativo. Ao final, requer a manutenção integral da sentença pelos seus próprios fundamentos, com a consequente improcedência da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia central submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da correção da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato jurídico proposta pela apelante, por entender não comprovada a alegada simulação e, quanto aos pedidos subsidiários, acolheu a prejudicial de mérito para reconhecer a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento.

Passo à análise dos pontos recursais.

A apelante sustenta, em síntese, que o negócio jurídico que originou a nota promissória objeto da ação executiva seria simulado e, portanto, nulo de pleno direito, de modo que não se sujeita a prazo decadencial para sua anulação, nos termos dos arts. 166, 167 e 169 do Código Civil.

Com efeito, a simulação, quando comprovada, configura causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, conforme dispõe o art. 167 do Código Civil,
in verbis:

"Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados."

Sabe-se que, diferentemente dos negócios jurídicos meramente anuláveis, cuja invalidação se sujeita aos prazos decadenciais previstos no art. 178 do Código Civil, as nulidades absolutas não convalescem pelo decurso do tempo, consoante expressamente previsto no art. 169 do mesmo diploma legal:
"O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo."

Nessa perspectiva, caso comprovada a simulação alegada pela apelante, o negócio jurídico seria nulo de pleno direito e, portanto, não estaria sujeito ao prazo decadencial quadrienal previsto no art. 178, II, do Código Civil, aplicado pelo magistrado sentenciante.

Cumpre, portanto, perquirir se a apelante logrou êxito em demonstrar a ocorrência da alegada simulação, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC.

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que a tese da simulação se estrutura essencialmente em dois argumentos principais: (i) o apelado jamais teria sido proprietário do imóvel objeto do contrato e (ii) a nota promissória teria sido emitida com data retroativa, caracterizando a hipótese prevista no art. 167, § 1o, III, do Código Civil.

Quanto à primeira alegação, analisando os elementos probatórios carreados aos autos, não se visualiza comprovação suficiente de que o apelado não detinha legitimidade para figurar como vendedor no contrato que embasa a execução.

Em verdade, os documentos colacionados não são conclusivos quanto à titularidade do imóvel à época da celebração do negócio jurídico questionado.

No que concerne à nota promissória, observo que foi emitida em 27 de julho de 2007, porém com vencimento para 27 de janeiro do mesmo ano, o que, de fato, configura uma inconsistência temporal que merece ser examinada com cautela.

O art. 167, § 1o, III, do Código Civil estabelece como hipótese de simulação a antedatação ou pós-datação de instrumentos particulares.

No caso em apreço, não se trata propriamente de antedatação do instrumento em si, mas de estabelecimento de data de vencimento anterior à própria emissão do título, o que, embora configure uma irregularidade na formação do título de crédito, não caracteriza, por si só, a simulação do negócio jurídico subjacente.

A simulação, enquanto causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, pressupõe a existência de pacto simulatório, isto é, o concurso de vontades dos contratantes no sentido de criar aparência negocial diversa da realidade, com o propósito de enganar terceiros. Trata-se de vício que atinge a própria declaração de vontade, na medida em que há divergência consciente entre a vontade real e a declarada, com o objetivo de provocar engano.

Na hipótese vertente, não obstante a irregularidade apontada quanto à data de vencimento da nota promissória, não identifico elementos probatórios robustos a evidenciar a existência de pacto simulatório entre as partes contratantes, apto a configurar a nulidade absoluta do negócio jurídico por simulação.

Em verdade, a própria apelante reconhece ter participado da celebração do negócio jurídico e da emissão da nota promissória, conforme se depreende tanto da exordial quanto das razões recursais, circunstância que, a princípio, afastaria a alegação de simulação, aproximando-se mais da figura do dolo ou de outro vício de consentimento.

Ademais, é imperioso destacar que a apelante teve múltiplas oportunidades processuais, no bojo da ação executiva, para suscitar a nulidade do título executivo, tendo, inclusive, manejado embargos à execução, embargos de terceiro e exceção de pré-executividade, todos julgados improcedentes com decisão transitada em julgado, conforme noticiado nas contrarrazões e não refutado pela apelante.

Esse comportamento processual da apelante, deixando de arguir a suposta simulação nas diversas oportunidades em que lhe foi facultado impugnar o título executivo, para somente fazê-lo após a expedição da carta de adjudicação, aproxima-se do que a doutrina e a jurisprudência têm denominado de "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", prática incompatível com os princípios da boa-fé processual e da cooperação, insculpidos nos arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil.

Assim, considerando a ausência de comprovação robusta da alegada simulação, tenho que não merece reforma a sentença neste ponto específico.

Afastada a tese principal da simulação, cumpre analisar os pedidos subsidiários formulados pela apelante, que se fundamentam na existência de dolo e de outros vícios de consentimento que tornariam o negócio jurídico anulável.

O Código Civil estabelece, em seu art. 178, II, o prazo decadencial de quatro anos para pleitear-se a anulação do negócio jurídico por erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico.

No caso, conforme reconhecido na sentença, o negócio jurídico foi celebrado no ano de 2006, e a nota promissória emitida em 27/07/2007, ao passo que a presente ação declaratória de nulidade somente foi ajuizada em 2014, quando já transcorrido o prazo decadencial quadrienal previsto no dispositivo legal supramencionado.

Destarte, verificada a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico por eventuais vícios de consentimento, correta a sentença que acolheu a prejudicial de mérito e julgou extinto o feito com resolução de mérito quanto aos pedidos subsidiários, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por fim, quanto à alegação da apelante de que deveria ter sido aplicada ao apelado a pena de confissão ficta, em razão de seu não comparecimento à audiência de instrução e julgamento para prestar depoimento pessoal, não vislumbro razão para reforma da sentença neste particular.

O art. 385, § 1o, do CPC estabelece que "
se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena."

É certo que o não comparecimento da autora à audiência de instrução para prestar o depoimento pessoal determinado de ofício pelo juiz implica em pena de confesso, nos termos do art. 385, §1o do CPC. Contudo, tal confissão ficta, assim como na revelia, não é absoluta e deve ser analisada com os demais elementos existentes nos autos

No caso em tela, ainda que fosse aplicada a pena de confissão ficta ao apelado, tal circunstância não teria o condão de afastar a decadência reconhecida na sentença quanto aos pedidos subsidiários, nem supriria a ausência de prova robusta da alegada simulação quanto ao pedido principal.

Assim, a confissão ficta não é apta a emprestar verossimilhança a fatos inverossímeis ou que contrariem elementos probatórios robustos constantes nos autos. Ademais, a confissão, enquanto meio de prova, está subordinada à livre apreciação do magistrado conforme o princípio do livre convencimento motivado, não constituindo prova absoluta ou inafastável das alegações da parte contrária.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA REVELIA DA RÉ, AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, POR NÃO TER APRESENTADO CONTESTAÇÃO. AFASTADA. A EMPRESA DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO POSSUI LEGITIMIDADE PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO EM NOME DA AGÊNCIA. 2. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA REVELIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NESTE SENTIDO. 3.
NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MEDIDA QUE NÃO IMPLICA A PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DOS PEDIDOS
.

1.Muito embora não tenha constado na peça o nome de BANCO DO BRASIL S.A., inscrito no CNPJ sob no 00.000.000/0001-91 e Agência do BANCO DO BRASIL S.A, inscrito no CNPJ sob o no 00.000.000/5810-62, trata-se de pessoas do mesmo conglomerado econômico, sendo que aquele tem legitimidade para responder a demanda. Revelia afastada, ante a apresentação de contestação. 2. O não comparecimento das rés na audiência de instrução e julgamento, não configura revelia, já que tal situação não está prevista no artigo 344, do Código de Processo Civil, o qual trata do tema.3.
O não comparecimento injustificado da parte intimada para depoimento pessoal à audiência de instrução e julgamento, enseja a aplicação da pena de confissão ficta (art. 385, § 1o), que, contudo, não implica, por si só, na presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa, devendo o magistrado analisar o contexto probatório dos autos
. Apelação Cível não provida.”
(TJ-PR 00018570820218160137 Porecatu, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 20/05/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2023) (grifei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao advogado do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025